Tribunal: TJPA
Processo: 0819732-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819732-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: AGRAVO REGIMENTAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE PREJUDICOU O RECURSO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMBINADO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SOB PENA DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DA FASE DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASESEGURADOS. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO.

RITO PROCESSUAL NOS TRAMITES LEGAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental em sede de habeas corpus, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconsideração do decisum que julgou prejudicado o Habeas Corpus, anteriormente impetrado em favor do paciente, acautelado preventivamente pela prática, dos delitos previstos no artigo 35 da Lei n°11.343/2006 c/c artigo 2°, §2° da Lei n°12.850/2013;

2.

Inexiste

violação aos princípios do contraditório, visto que,
não procede a negativa de acesso as provas, porquanto, as mídias estão disponíveis às partes desde 04/11/2022

e somente em 12/12/2022, a audiência foi realizada, portanto, se encontravam disponíveis há mais de um mês, tempo suficiente para análise;

3.

Verifica-se que não é possível suspender a fase da coleta de depoimentos, por estar seguindo os procedimentos legais e encontrar-se em fase de finalização, sendo a todo o momento lhe assegurado a ampla defesa e o contraditório, o que não gerou nenhum prejuízo as partes;

4.

Agravo conhecido e desprovido a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
negar provimento
ao Agravo Regimental, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental em sede de habeas corpus, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconsideração do decisum que julgou prejudicado o Habeas Corpus, anteriormente impetrado em favor de Rhuan Siqueira dos Santos, acautelado preventivamente pela prática, dos delitos previstos no artigo 35 da Lei n°11.343/2006 c/c artigo 2°, §2° da Lei n° 12.850/2013 (associação para o tráfico combinado com integração de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo na atuação da organização),
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

A prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 27/05/2022, pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, acatando representação do Ministério Público de 1° grau, através do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), sob a acusação de se associar ao tráfico e integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CV ou CVRL)”, com a finalidade específica de repassar recados e transmitir informações entre integrantes da aludida facção, que se encontram segregados em nosso sistema penal, e faccionados que estão em liberdade, por meio de bilhetes, aplicativos de mensagens, redes sociais e/ou contatos telefônicos.

Em suma, aduz o agravante que o writ não restou prejudicado, devendo ser conhecido e a ordem concedida, para ordenar a suspensão da fase da colheita de depoimentos ainda em andamento na ação penal originária, em especial, a audiência designada para o dia 25/05/2023, bem como, determinar que seja franqueado aos seus patronos o acesso às novas provas juntadas pela acusação nos autos principais, que não foram anexadas via PJe, mas sim acauteladas em secretaria, sob pena de nulidade processual por cerceamento de defesa, bem como, violação aos princípios do contraditório, devido processo legal e paridade de armas.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, no sentido de que o mandamus anteriormente impetrado seja admitido e julgado, para que a ordem seja concedida, determinando ainda a realização de nova audiência, com a formulação de perguntas a todas as testemunhas arroladas pelas partes que o Juízo a quo já tenha inquirido, seja de acusação ou defesa.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade.

A defesa impetrou pedido de reconsideração da decisão que prejudicou o recurso. Em sua manifestação, o parquet opinou pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Ocasião em que foi indeferido o pedido de reconsideração.

A defesa interpôs agravo interno. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente e outras quatro pessoas foram denunciadas, sendo o paciente denunciado pelos crimes tipificados nos art. 2°, § 2º, da Lei n° 12.850/13, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, por, segundo as investigações levadas efeito pelo MP-GAECO, integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CVRL), com atuação no Estado do Pará, com o fito também de praticar o crime de associação para o tráfico de drogas, sendo que o paciente, estaria se utilizando de suas prerrogativas de advogado, para cumprir ordens repassadas por líderes de facções criminosas de dentro de presídios do Estado por meio de bilhetes, aplicativos de mensagens, redes sociais e/ou contatos telefônicos. Ressaltando-se, que, segundo as investigações, o aludido paciente seria conhecido dentro da organização criminosa como “pombo-correio” e “advogado de recados”, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática dos graves crimes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 27/05/2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente no mesmo dia. Após a apresentação de resposta à acusação, a autoridade coatora ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento. Os autos vieram à minha relatoria e julguei prejudicado o recurso.

A priori, quanto a decisão que trata do indeferimento do pedido de reconsideração que prejudicou o presente habeas corpus, foi aludida no sentido de
que, a autoridade inquinada coatora prestou informações e afirmou que não procede a negativa de acesso as provas, visto que, as mídias estão disponíveis às partes desde 04/11/2022

e somente em 12/12/2022, a audiência foi realizada, portanto, se encontravam disponíveis há mais de um mês, tempo suficiente para análise. Ademais, em sede de certidão, foi informado que as respectivas provas foram acauteladas em secretaria pela limitação do PJE referente a grandes arquivos, contudo, não é motivo de impedimento, visto que se trata de preservação das provas para serem usadas posteriormente no processo de forma válida.
Ocasião em que o pleito da defesa se encontra infundada
visto que houve a ciência do impetrante a respeito do acautelamento das provas, que poderia ter examinado em tempo hábil plenamente, antes da referida audiência.

Outrossim, o argumento de que o pedido não restou prejudicado pelo motivo de ainda estar em andamento a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/05/2023, não prospera, visto que, a referida audiência já ocorreu e o Juízo
a quo
deferiu o pedido de dilação de prazo para a apresentação de novos quesitos, bem como, já foi apresentado pelo paciente. Após apresentadas as diligências, o pedido de cancelamento de audiência foi indeferido pela autoridade coatora no dia 02/08/2023, afirmando que não há que se falar em surpresa ou prejuízo e determinou que o perito fosse ouvido.

No dia 07/08/2023 foi a continuação da audiência de Instrução e julgamento, onde o perito criminal foi ouvido e houve o interrogatório do paciente.

Com isso, verifica-se que houve inúmeras oportunidades para que a defesa provasse o vício apontado, o que não ocorreu, visto que, a autoridade coatora deu prosseguimento a instrução processual, bem como, se encontra em fase de finalização.

Conclui-se, portanto, que não podem ser acolhidos os pedidos feitos pela defesa, o qual lhe foi assegurado a ampla defesa e o contraditório, logo, não gerou nenhum prejuízo as partes. Bem como, não é possível suspender a fase da coleta de depoimentos, por estar seguindo os procedimentos legais e encontrar-se em fase de finalização, aguardando as novas diligências processuais, sendo ouvido inclusive, o perito Criminal e ocorrido o interrogatório do paciente em sede de audiência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo pelo desprovimento do Agravo Regimental, termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 29 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/09/2023